Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015359-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (EMBARGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0012-99 (EMBARGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (EMBARGADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (EMBARGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (EMBARGADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (EMBARGADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (EMBARGADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §3º, I, DO CPC - INSURGÊNCIA RECURSAL TÃO SOMENTE PELO DESCABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL E/OU SUA MINORAÇÃO - PRETENSÃO AFASTADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISTRIBUIÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO ENTRE OS SUJEITOS QUE COMPUSERAM O POLO PASSIVO NA ORIGEM - MATÉRIA NÃO AVENTADA NA VIA INSTRUMENTAL - INVIABILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Embora no Juízo
a quo
tenham sido arbitrados honorários sobre o proveito econômico e a redução da verba nos termos do art. 90, §4º, do CPC, em nenhum momento - nem na origem, nem em sede de Agravo de Instrumento - foi discutida a questão da necessidade (ou não) de se ratear o proveio econômico entre os sujeitos que integraram o polo passivo da demanda, para o fim de arbitramento da verba honorária.

2. Se a questão é levantada apenas em sede de Aclaratórios, resta evidenciada a preclusão consumativa e a patente inovação recursal, inadmitida esta
em sede de Embargos de Declaração, eis que o seu restrito cabimento se condiciona às hipóteses em que o julgado apresente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que, sob a minha relatoria e por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento e manteve a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal
nos autos da Execução Fiscal n.º 0022933-75.2011.8.11.0041, em que foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pelo Embargado
ABEL DOVAL CARAMES
.

Em suas razões, o Embargante alega omissão no
decisum
no sentido de que,
“
nos casos em que é reconhecida ilegitimidade de um dos executados na execução fiscal, mas a execução continua, o STJ afirma que,
em casos envolvendo diversos sujeitos passivos no processo, o proveito econômico deve ser dividido proporcionalmente entre eles,
conforme se vê do AREsp 2.231.216.
”
(id. 172003185).

Sendo assim, afirma que na ação de origem (Execução Fiscal), o valor da CDA deve ser dividido pelos 8 (oito) Executados, resultando em um proveito econômico proporcional a cada um deles.

Com tal argumento, postula o provimento do recurso, para o fim de sanar a omissão apontada e adequar o julgado à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado a proporcionalidade na condenação.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos Aclaratórios por tratar-se de inovação recursal, tendo em vista que referida matéria
“
sequer foi analisada pelo juízo a quo e no Recurso de Agravo de Instrumento, situação que impede a parte de questioná-la nesse momento, sob pena de caracterizar supressão de instância e violar o princípio do juiz natural, sendo esse o entendimento consolidado nos Tribunais”

e ainda, pela impossibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor – Tema Repetitivo 1.076/STJ.

Por esses motivos requer a rejeição dos Aclaratórios, para manter o Acórdão embargado em sua totalidade e majoração da verba honorária para 20% conforme art. 85, §3, inciso I e §11, do CPC
(id. 173376169).

O Recurso é tempestivo (certidão id. 172350671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nos presentes Embargos de Declaração o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende ver sanada omissão que aduz constar no Acórdão, quanto à possibilidade de aplicação do entendimento a que se chegou no Agravo em Recurso Especial n.º 2.231.216, em relação ao pagamento de honorários, em que se decidiu que o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados, aplicando-se assim a proporcionalidade na condenação (id. 172003185).

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.

1. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

2. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.”

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
, pois no Acórdão embargado não existe a omissão apontada.

De início, sabe-se que é vedado, em sede de Embargos de Declaração, ampliar-se o objeto do recurso, aduzindo questões novas não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

In casu
, o
Juízo
a quo
arbitrou
honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico e os reduziu pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC. Mesmo assim, em suas razões do recurso de Agravo de Instrumento, o Embargante se insurgiu con
tra a decisão, visando apenas e tão somente a exclusão da verba honorária por entende-la incabível, com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, buscando, de forma alternativa a redução do valor arbitrado em razão da baixa complexidade, mas em nenhum momento, trouxe à discussão a necessidade de distribuição da verba entre os sujeitos passivos que participaram da lide, questão aliás, que só foi aventada com a interposição dos presentes Embargos.

Ao julgar o Agravo de Instrumento, constou da fundamentação do Acórdão:

“Veja-se que,
no caso em julgamento, não obstante a Fazenda Pública tenha aduzido que o nome do ora Agravado não mais constava na CDA n.º 20111184, antes mesmo do ajuizamento da Exceção de Pré-Executividade, fato é que não houve qualquer informação ou pedido, para excluir o nome do executado Abel Doval Carames do polo passivo da Execução Fiscal, situação que fez com que seu nome constasse nas consultas processuais, conforme demonstrado na certidão anexa ao id. 74078078 - p. 7 - autos Execução Fiscal
).

Dessarte,
como a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto assim que admite que já de longa data havia excluído o nome do Agravado da CDA
.

O fato, contudo, de
per si
, não leva a concluir pela perda do objeto da Exceção, mas ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Excipiente para figurar na Execução Fiscal então em andamento, considerando que só veio a ser informado nos autos, posteriormente ao oferecimento da referida Exceção, conforme restou bem destacado na sentença recorrida, onde restou consignado, no julgamento da aludida Exceção de Pré-Executividade, que ‘observa-se dos autos que o nome do excipiente consta do polo passivo da ação e constava, também, da CDA 20111184 juntada com a petição inicial (ID nº 35296468)’.

Deve, portanto, a Fazenda Pública Estadual, suportar o ônus de sucumbência, considerando que o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de Exceção de Pré-Executividade, pela desídia do ente estatal
.
”
(id.
170855673
).

Ou seja,
o pleito
de aplicação

do AREsp n.º 2.231.216, aborda outra situação
, cujo teor restou assim ementado, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(STJ. Agravo em Recurso Especial n.º 2.231.216/SP - Relator: Ministro Francisco Falcão – julgado em 06/12/2022 – publicado em 19/12/2022).” (g.n.).

Veja-se que foi suscitada pela Fazenda Pública somente nestes Embargos de Declaração, e não nas razões que visavam à modificação da decisão agravada, a questão dos honorários advocatícios quando envolvidos diversos sujeitos passivos no processo, que devem ser divididom proporcionalmente entre eles, restando assim configurada a preclusão consumativa e patente inovação recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Na origem, Aparecida de Cassia dos Santos de Freitas ajuizou ação ordinária em desfavor da União, com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em setembro de 2015, objetivando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento das diferenças salariais dele decorrentes. Na sentença, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sendo julgada extinta a demanda sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade passiva da União. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido, mantida a decisão monocrática em agravo interno. II - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
III - O argumento de que não houve majoração dos honorários somente foi suscitado pela parte embargante em embargos de declaração e não após a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial da parte contrária, caracterizando assim indevida inovação recursal.
IV - Observa-se que, após a publicação da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial e não enfrentou a questão dos honorários sucumbenciais recursais, não houve nenhuma manifestação, por parte da ora embargante, quanto ao tema. De igual modo, nas razões da impugnação ao agravo interno interposto pela União, a ora embargante também não se insurgiu em relação à ausência de condenação em honorários sucumbenciais recursais. V - Desse modo, "
é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/9/2015.) VI - A Segunda Turma tem reiteradamente decidido, em casos idênticos como o dos autos,
pela rejeição dos embargos de declaração para majoração dos honorários advocatícios diante da ocorrência de preclusão e de configuração de inovação recursal
(EDcl no AgInt no REsp 1.621.551/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017; Edcl no Agint no REsp 1.621.331, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, publicado em 26/4/2017.) VII - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.861.201/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/3/2022, DJe 24/3/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ).
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração
. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.768.343/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 19/04/2022) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante em relação ao
quantum

fixado a título dos honorários de sucumbência, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
-
VÍCIOS INEXISTENTES
-
NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
”. (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Rel.
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Destarte, negado provimento ao Agravo de Instrumento, a irresignação não pode ser sanada pela via dos aclaratórios, quando inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023